Tribunal: TJSP
Processo: 0002050-74.2014.8.26.0659
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Compromisso de compra e venda - Rescisão – Demora na execução das obras de infraestrutura do loteamento - Prazo certo fixado para conclusão do empreendimento não observado – Não caracterização de ocorrência de força maior ou caso fortuito – Condições

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Compromisso de compra e venda - Rescisão – Demora na execução das obras de infraestrutura do loteamento - Prazo certo fixado para conclusão do empreendimento não observado – Não caracterização de ocorrência de força maior ou caso fortuito – Condições apontadas a revelar falta de regular previsão – Mora caracterizada – Falta das rés a autorizar a rescisão – Direito dos compradores à restituição integral das parcelas pagas, de forma imediata e em única parcela, com correção monetária pela aplicação da Tabela Prática deste Egrégio Tribunal – Juros de mora a contar da citação – Despesas havidas pelos compradores a título de IPTU e seguro no período em que a posse é exercida pelas empreendedoras – Ressarcimento devido - Cobrança de comissão de corretagem - Matéria posta em análise de recurso repetitivo - Julgamento proferido pelo STJ a adotar a prescrição trienal para a pretensão de restituição de referidos valores – Prescrição reconhecida – Sucumbência recíproca configurada - Aplicação, de outra parte, do disposto pelo art. 1.025, do Código de Processo Civil/2015 - Conhecidos pela tempestividade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0002050-74.2014.8.26.0659/50000, da Comarca de Vinhedo, em que são embargantes
BRUNO ELLNER DE GIACOMO e PATRICIA MUTTI DE GIACOMO, são
embargados URBPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO S/A E OUTRO e
MONTECATINI IMOBILIÁRIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO
MARTINEZ E COELHO MENDES.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0002050-74.2014.8.26.0659/50000 -Voto no 38.152
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0002050-74.2014.8.26.0659/50000
Comarca de Vinhedo
Embargantes: Bruno Ellner de Gioacomo e outra
Embargadas: Montecantini Imobiliária Ltda. e outra
Voto n° 38.152
EMBARGOS DECLARATÓRIOS Renovação da matéria
em busca alteração da decisão
Ausência de pontos
omissos, obscuros ou em contradição Compromisso de
compra e venda - Rescisão Demora na execução das obras
de infraestrutura do loteamento - Prazo certo fixado para
conclusão do empreendimento não observado
Não
caracterização de ocorrência de força maior ou caso
fortuito Condições apontadas a revelar falta de regular
previsão Mora caracterizada Falta das rés a autorizar a
rescisão Direito dos compradores à restituição integral
das parcelas pagas, de forma imediata e em única parcela,
com correção monetária pela aplicação da Tabela Prática
deste Egrégio Tribunal Juros de mora a contar da citação
Despesas havidas pelos compradores a título de IPTU e
seguro no período em que a posse é exercida pelas
empreendedoras
Ressarcimento devido - Cobrança de
comissão de corretagem - Matéria posta em análise de
recurso repetitivo - Julgamento proferido pelo STJ a
adotar a prescrição trienal para a pretensão de restituição
de
referidos
valores

Prescrição
reconhecida

Sucumbência recíproca configurada - Aplicação, de outra
parte, do disposto pelo art. 1.025, do Código de Processo
Civil/2015
-
Conhecidos
pela
tempestividade

EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Com o v. acórdão constante às fls. 1.044/1.052, por
unanimidade de votos, dando parcial provimento aos recursos de apelação
interpostos, buscam os embargantes, mediante razões constantes de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0002050-74.2014.8.26.0659/50000 -Voto no 38.152
3
1.055/1.064, a declaração.
É o relatório.
Dispõe o Código de Processo Civil/2015:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento
de casos repetitivos ou em incidente de assunção de
competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §
1o.”
O polo embargante, renovando pontos do recurso antes
apresentados, pretende a obtenção, em realidade, de alteração do julgamento.
Por isso, sem razão.
O v. acórdão, de forma objetiva, equacionou a condição
posta em julgamento.
Conforme decidido no julgado embargado:
“Os recursos comportam parcial provimento.
Os autores, através de regular compromisso, adquiriram junto
às rés, em 28 de março de 2010, mediante pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0002050-74.2014.8.26.0659/50000 -Voto no 38.152
4
parcelado, o lote no 34 da Quadra 15, do loteamento
'Residencial Reserva Sapucaia', em Louveira (fls. 85/111).
Não obstante estarem os autores em dia com suas
obrigações, não ocorreu a entrega do empreendimento até a
data máxima prevista do contrato, o que levou os
compradores a pleitearem a rescisão do contrato e devolução
integral do montante pago, inclusive comissão de corretagem,
taxas administrativas, seguros, demais despesas acessórias
e emolumentos, além de indenização por danos morais e
materiais sofridos.
Pedidos dos autores acolhidos em parte pela r. sentença para
declarar rescindido o contrato entre as partes por culpa das
rés pelo atraso na entrega do empreendimento, e condenar
as rés à restituição integral das parcelas pagas, inclusive sinal
e comissão de corretagem, incidentes a correção monetária e
os juros de mora a contar desde maio de 2011, ressarcimento
dos valores pagos a título de IPTU e seguro, com correção
monetária desde maio de 2011 e juros de mora a contar do
trânsito em julgado, restando afastada a pretensão de
indenização por danos morais e materiais, fixada a verba
honorária em 15% sobre o valor atualizado da condenação.
Daí o apelo das rés.
De início, patente a legitimidade passiva da corré
Monteticano, pois é a proprietária do terreno, sendo certo que
ela
participou
ativamente
para
o
planejamento
do
empreendimento, com total envolvimento para o sucesso
integral da empreitada, além de ser parceira da outra corré
neste
mesmo
negócio
e,
portanto,
deve
responder
solidariamente por eventuais perdas e danos que possa
causar em decorrência do empreendimento que toca em
parceria, diante aplicação das regras do Código de Defesa do
Consumidor ao caso.
No tocante ao pedido de restituição dos valores pagos a título
de comissão de corretagem e de serviços de assessoria
imobiliária, o C. Superior Tribunal de Justiça, considerando a
previsão do artigo 543-C, do Código de Processo Civil,
durante julgamento de recursos especiais atribuiu o rito dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0002050-74.2014.8.26.0659/50000 -Voto no 38.152
5
repetitivos (tema 938) tendo firmado a tese quanto à
'incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de
restituição dos valores pagos a título de comissão de
corretagem ou de serviço de assistência técnico-
imobiliária (SATI), ou atividade congênere (artigo 206, §
3o, IV, CC)'1.
Os autores ingressaram com a ação em 06 de março de
2014, pretendendo serem ressarcidos de valores pagos a
título de comissão de corretagem em 28.03.2010 (R$
5.227,11 fls. 115). Referido julgado do C. STJ adotou a
prescrição trienal a contar da data da assinatura do
compromisso, ao qual está atrelado o serviço de intermediação.
Assim, decorridos mais de três anos da assinatura do
compromisso, reconheço a prescrição trienal quanto à
pretensão de restituição, por ser questão de ordem pública e
passível de apreciação em qualquer fase do processo.
Quanto ao atraso na entrega do loteamento, evidente, por
simples análise da documentação encartada, a mora das rés
que, não obstante assumindo prazo certo para conclusão das
obras e entrega do bem, não respeitaram a condição, sendo
que não ficou caracterizada nenhuma ocorrência de força
maior ou reconhecimento de caso fortuito que justificassem
os atrasos, pois os problemas apontados são decorrentes do
próprio tipo do negócio a revelar, em realidade, falta de
regular previsão. Somente o fortuito externo, sem qualquer
ligação com o risco da atividade do empreendedor é que seria
capaz de afastar a sua responsabilidade, sendo que as
hipóteses trazidas pelas rés são todas decorrentes de fortuito
interno e, portanto, previsíveis dentro do ramo da atividade
que exercem.
Aos compromissos cumpre o atendimento e a fiel observância
das condições assumidas.
No item 2.1.3.'E' do contrato do lote adquirido é estabelecido
o prazo previsto para a conclusão das obras: 24 meses (fls. 88),
1 REsp 1.551.956/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016,
DJe 06/09/2016

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0002050-74.2014.8.26.0659/50000 -Voto no 38.152
6
a contar da aprovação do loteamento, que ocorreu em
27.05.2009 (fls. 76/77), ou seja, as obras deveriam estar
concluídas até 27.05.2011.
As rés já se encontravam em mora na entrega do
empreendimento quando do ajuizamento da ação; assim têm
direito os autores a optarem pela rescisão do compromisso,
autorizada pelo artigo 475 do Código Civil2, ao invés de
exigirem das rés o cumprimento da obrigação.
Também não há que se falar em aplicação das regras da lei
9.514/97 para apuração dos valores de restituição, pois a lei é
omissa no caso de inadimplência do credor fiduciário,
tratando apenas de regras para restituição em caso de mora
do devedor fiduciante.
A alegação de que o bem foi definitivamente transferido aos
autores também não vinga, uma vez que as rés, além de
vendedoras, são as credoras fiduciárias, possuindo, portanto,
a posse e propriedade indireta sobre o bem, não tendo havido
quitação dos autores perante as rés e, portanto, plenamente
cabível a resolução contratual em face delas, diferentemente
do caso em que o credor fiduciário é uma instituição bancária
eleita pelos compradores, que quitam o preço em face da
vendedora e aí, sim, esta desvincula-se totalmente do bem
negociado.
Tendo ocorrida a adesão em março de 2010 e aguardando o
término das obras sem qualquer expectativa de conclusão,
têm direito os adquirentes à restituição integral dos valores
efetivamente pagos, excluída a comissão de corretagem, pois
nada obtiveram em troca.
A nova Súmula no 543 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça veio pacificar de vez esta questão:
'Na hipótese de resolução de contrato de promessa de
compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do
Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas
pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de
2 Art. 475. “A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o
cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0002050-74.2014.8.26.0659/50000 -Voto no 38.152
7
culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou
parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa
ao desfazimento.' (grifo nosso).
Na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, o mesmo
entendimento:
'RESCISÃO CONTRATUAL COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA LOTE Parcial procedência em relação aos apelantes
Preliminares
de
ilegitimidade
passiva
e
ausência
de
solidariedade CDC Aplicabilidade Participação de todos os
apelantes na relação jurídica rescindenda, seja na qualidade
de vendedores, seja na qualidade de intermediadora
Legitimidade passiva reconhecida, inclusive em relação a
Hélio Seibel, empresa individual que assumiu a iniciativa e a
responsabilidade pelo loteamento do terreno, recebendo, em
contrapartida,
percentual
do
valor
geral
de
venda
Responsabilidade solidária de todos que participaram da
cadeia de fornecimento de produtos ou serviços, nos termos
do art. 7o, do CDC, sem se perquirir aqui a respeito das
obrigações e responsabilidades de cada participante da
cadeia Preliminares afastadas Obras do empreendimento
paralisadas
em
virtude
de
embargo
judicial
deferido
liminarmente em ação de nunciação de obra nova ajuizada
por vizinho Caso fortuito e força maior não configurados
Levantamento do embargo posterior ao término do prazo de
conclusão das obras contratualmente previsto Cabimento da
rescisão Culpa da ré pela rescisão reconhecida Alienação
fiduciária em garantia que não impede a resolução do contrato
e a devolução dos valores pagos Cabimento da restituição
integral das parcelas pagas e também da comissão de
corretagem, de forma a possibilitar o retorno dos compradores
ao status quo ante e impedir o enriquecimento indevido dos
apelantes, com atualização monetária desde os desembolsos
e juros moratórios a partir da citação, por tratar-se de
responsabilidade contratual. Recursos improvidos.' (8a Câmara
D. Privado, Apelação cível no 1003580-02.2013.8.26.0152, Rel. Des. Salles
Rossi, j. 17.12.2015, v.u.);
'Ação de Rescisão Contratual c.c Indenização por Danos
Morais e Repetição de Indébito - Instrumento Particular de
Compromisso de Venda e Compra de Imóvel com Pacto de
Alienação Fiduciária em Garantia - Pretensão dos autores de
rescindir o contrato entabulado entre as partes, e restituir a
integralidade das prestações pagas, bem como os valores
pagos a título de comissão de corretagem e taxa SATI -
Sentença de improcedência com relação à ré Lopes e parcial
procedência em relação aos demais réus - Inconformismo dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0002050-74.2014.8.26.0659/50000 -Voto no 38.152
8
réus Scopel SPE, Residencial Raposo Tavares e Hélio
Preliminar de ilegitimidade ad causam do réu Hélio
Inocorrência Participação incontroversa do réu Hélio no
contrato de compra e venda com pacto de alienação fiduciária
firmado em debate nos autos, como proprietário do terreno e
beneficiário da compra e venda 'sub judice', devendo
responder solidariamente com as demais corrés pelos vícios
do negócio, independentemente do percentual de lucro
auferido - Alegação de que a demora na realização das obras
de infraestrutura do loteamento decorreu das exigências dos
órgãos municipais, bem como da paralisação determinada por
decisão judicial exarada em ação de nunciação de obra nova -
Descabimento - Demora na tramitação de procedimentos
burocráticos para a efetiva aprovação dos órgãos estatais,
ações judiciais de embargos de obras que são previsíveis e
inerentes à atividade que desempenham as rés, não podendo,
assim, ser utilizadas como justificativas válidas de atraso na
conclusão da obra, eis que não caracterizam caso fortuito ou
força maior, por estarem dentro da esfera de previsibilidade
de negócios desta natureza - Resolução contratual que
decorre
exclusivamente
da mora das compromitentes
vendedoras, não sendo caso de rompimento contratual por
culpa dos compromissários compradores para que fosse
possível aplicar as normas atinentes à alienação fiduciária
Devolução do montante que deve ser integral diante da culpa
das rés no atraso da entrega das obras de infraestrutura
Correção monetária que deve incidir desde o desembolso das
parcelas e juros de mora que devem ser calculados a partir da
citação - Recursos desprovidos' (9a Câmara D. Privado, Apelação
cível no 1003671-92.2013.8.26.0152, Rel. Des. José Aparício Coelho Prado
Neto, j. 01.12.2015, v.u.);
'Ação de rescisão de contrato cumulada com indenização
Compromisso de compra e venda de lotes de terreno
Rescisão por culpa da requerida Atraso na entrega do
empreendimento Não ocorrência de fortuito externo capaz de
elidir a responsabilidade da requerida Prazo de quatro anos
previsto na Lei de Parcelamento do solo não deve ser imposto
ao consumidor Devolução dos valores pagos Reposição à
situação anterior Vedação ao enriquecimento sem causa -
Responsabilidade solidária da ré perante o consumidor pelos
serviços
prestados
pela
empresa
encarregada
por
comercializar suas unidades autônomas (artigo 7o do Código
de Defesa do Consumidor) Comissão de corretagem Verba
cobrada de forma abusiva Venda casada Devolução na forma
simples Impossibilidade de imposição de multa às requeridas
Ausência de previsão contratual nesse sentido Sentença
reformada em parte Sucumbência recíproca Recurso provido
em parte. Dá-se provimento em parte ao recurso.' (3a Câmara D.
Privado, Apelação cível no 1035194-77.2014.8.26.0576, Rel. Des. Marcia
Dalla Déa Barone, j. 28.09.2015, v.u.);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0002050-74.2014.8.26.0659/50000 -Voto no 38.152
9
Não obstante a possibilidade de restituição das quantias
pagas, por ser matéria de ordem pública, não há como se
afastar o cômputo da correção monetária.
Mesmo porque restaria indevida a estipulação de não se
corrigir o valor, pois este deve ser recomposto, no tempo,
para se manter o poder aquisitivo da moeda, corroído pela
inflação, não se qualificando como uma majoração no valor
da obrigação.
E tratando-se de débitos judiciais, ao montante a ser
atualizado monetariamente deve ser aplicado o disposto pela
Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo.
Quanto aos juros moratórios, estes também são devidos.
A matéria, inclusive, encontra-se sumulada pelo Supremo
Tribunal Federal: 'Incluem-se os juros moratórios na
liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação'
(Súmula no 254).
E também, 'tratando-se de responsabilidade contratual, a
mora constitui-se a partir da citação, e os juros respectivos
devem ser regulados, até a data da entrada em vigor do novo
Código, pelo artigo 1.062 do diploma de 1916, e, depois
dessa data, pelo artigo 406 do atual Código Civil' (STJ, 3a Turma,
REsp 594486/MG, Rel. Min. Castro Filho, j. 19.05.2005, v.u.).
Assim, os juros de mora sobre referidos valores devem incidir
a contar da citação, conforme o artigo 405 do Código Civil,
quando as rés foram constituídas em mora, pela omissão na
restituição voluntária dos valores aos autores, obrigando-os
ao ajuizamento da ação, merecendo a r. sentença parcial
reforma neste tópico.
Com relação ao ressarcimento de IPTU e seguro, devem ser
ressarcidos pelas rés, uma vez que são as culpadas pela
rescisão, sendo que, pendente a transferência da posse do
imóvel aos autores, não é lícito lhes exigir o pagamento de
referidas despesas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0002050-74.2014.8.26.0659/50000 -Voto no 38.152
10
Referidos valores devem ser corrigidos pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça de São Paulo e com incidência de juros de
mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado,
merecendo confirmação.
E, por fim, quanto à fixação do ônus de sucumbência, a r.
sentença também merece reparo.
Configurada a hipótese de sucumbência recíproca, nos
termos do artigo 85, parágrafos 2o, 11o e 14o e artigo 86,
caput, do atual Código de Processo Civil, custas e honorários
advocatícios serão repartidos na proporção de 50% para
cada parte, sobre a mesma verba honorária arbitrada, de
15% sobre o valor atualizado da condenação, sendo vedada
a compensação nos termos do atual estatuto processual.
Assim, cumpre a parcial reforma da r. sentença para
reconhecer a prescrição trienal da pretensão de restituição
dos valores pagos a título de comissão de corretagem, para
que a incidência dos juros de mora de 1% ao mês sobre os
valores pagos a título de sinal e parcelas ocorra a partir da
citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, e aplicando-
se, quanto ao ônus de sucumbência, a regra prevista no
artigo 85, parágrafos 2o e 14o e artigo 86 do CPC, com custas
e honorários advocatícios repartidos na proporção de 50%
para cada parte, arbitrada a verba honorária em 15% sobre o
valor atualizado da condenação, e restando mantido, no mais,
o teor da r. sentença atacada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos
recursos.”
(destaquei)
Ademais, “Em princípio, não se admitem embargos de
declaração infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou complementar
o julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo” (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT
527/240) sendo que “Os embargos de declaração não devem resvestir-se de
caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0002050-74.2014.8.26.0659/50000 -Voto no 38.152
11
nulidade de acórdão (RTJ 89/548, 94.1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena
de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua
inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e
obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223, 155/964,
158/264, 158/689, 158/993, 159/638).
Tanto que “O efeito modificativo dos embargos de
declaração tem vez, apenas, quando houver defeito material que, após
sanado, obrigue a alteração do resultado do julgamento” (STJ- Corte Especial, ED em
AI 305.080-MG-Ag.Rg-Edcl, Rel. Min. Menezes Direito, j. 19.2.03, DJU 19.5.03, p. 108).
Estabelece, ainda, o art. 337, do Regimento Interno do
Supremo Tribunal Federal: “Cabem embargos de declaração, quando houver
no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser
sanadas”.
Importante, também, realçar o disposto pelo art. 1.025, do
Código de Processo Civil/2015:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda
que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade”
Nada, portanto, a declarar.
Nessas condições, por tempestivo, conhece-se do recurso,
entretanto, REJEITAM-SE OS EMBARGOS.
ELCIO TRUJILLO
Relator
assinado digitalmente